Tribunal: STF
Processo: RE 1370119
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 25):



    “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REGISTRO DE SÍMBOLO PARTIDÁRIO ENQUANTO MARCA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE AS NORMAS QUE REGULAM EM ESFERAS DISTINTAS A SUA ADOÇÃO E EXPLORAÇÃO. 



    Hipótese: a demanda originária visa à cominação de obrigação de não fazer para o fim de impedir que o recorrido utilize marca de imitação. Cinge-se a discussão quanto: a) à viabilidade de símbolos políticos serem registrados enquanto marcas junto ao INPI; b) à possibilidade de agremiações políticas (associações civis ou partidos) explorarem economicamente o uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial; e, por fim, c) à factibilidade da coexistência de dupla proteção legal frente aos regramentos específicos de direito eleitoral e marcário. 



    PRELIMINARES. 



    1. Evidenciado que os elementos objetivos da lide (controvérsia afeta ao direito marcário), que definem a competência em razão da matéria desta Corte Superior, estão alicerçados exclusivamente nas disposições da legislação civil, é de se reconhecer a competência deste Tribunal Superior, bem como desta Turma Especializada de Direito Privado, porquanto, nos termos de nossa jurisprudência, "define-se a competência para o julgamento da causa em razão da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir" (AgInt nos EDcl no CC 162.233/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 



    2. A mudança do emblema pelo recorrido ocorrida no curso da presente lide não enseja eventual perda do objeto do presente recurso, porquanto as pretensões manifestadas na petição inicial da ação de conhecimento permanecem hígidas, dado o efeito declaratório do uso indevido da marca e de seus efeitos materiais e econômicos prospectivos, decorrentes na hipótese de violação de direito marcário.



    DO MÉRITO. 



    3. Inexiste qualquer vedação contida na Lei n.º 9.279/1996 que impeça o registro de símbolos por agremiações ou partidos políticos, razão pela qual o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal do legislador, sobretudo, para justificar a retirada de um direito ou o tolhimento de uma pretensão. 



    4. Verifica-se, ainda, da análise da legislação eleitoral, que os símbolos dos partidos políticos, regulados pela Lei n.º 9.095/95, podem ser também explorados na condição de marcas, porquanto, por força do disposto no art. 5º, inc. V, alínea "a", da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, as agremiações partidárias podem se valer, como forma de receitas decorrentes, da utilização econômica de seu símbolo, enquanto marca que os identifique junto aos seus associados e simpatizantes, mediante a venda de produtos. 



    5. Afigura-se viável a dupla proteção legal, porquanto ainda que fora do período e da esfera eleitoral, o partido político, como forma de autofinanciamento, pode explorar economicamente o seu símbolo mediante o licenciamento de produtos ou serviços dos quais tenha registro marcário. 



    6. Nos termos da Lei n.º 9.096/1995, somente o partido político que tiver registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n.º 9.096/1995. Igualmente, com o registro de sua constituição regimental no TSE, o partido garante a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos a serem utilizados nas campanhas e nos pleitos eleitorais, sendo proibido o uso por outras legendas de variações que possam induzir o cidadão a erro ou confusão durante as eleições. 



    7. Destinando-se o sinal distintivo à exploração econômica de bens, como por exemplo a venda de vestuário, de flâmulas e de outros variados acessórios, há de ser protegida a marca reconhecida junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, porquanto a proteção marcária, nos termos do art. 123 da Lei n.º 9.279/1996, é utilizada restritivamente para distinguir produto ou serviço de outro de natureza idêntica ou semelhante, no âmbito de sua comercialização no mercado de consumo. 



    8. Entende-se, em resumo, que é possível: a) o registro de símbolos políticos enquanto marcas junto ao INPI; b) a exploração econômica por agremiações políticas (associações civis ou partidos) do uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial; e, por fim, c) a coexistência de dupla proteção legal frente aos regramentos específicos de direito eleitoral e marcário. 



    9. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 27), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 28):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.



    2. Embargos de declaração rejeitados. ”



    No RE (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DEMOCRATAS NACIONAL sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 97 e SV 10/STF, em razão da declaração de nulidade parcial sem redução de texto ao deixar de aplicar ao caso concreto o artigo 7º, § 3º, da Lei dos Partidos Políticos; (b) artigo 5º, caput, haja vista o tratamento igualitário conferido a duas pessoas jurídicas de naturezas diferentes: um Partido devidamente registrado no TSE (ora Recorrente) e uma pessoa jurídica intitulada partido, que não possui registro no TSE (ora Recorrido); e (c) artigo 17, III e IV, considerando que a Corte de origem invadiu a competência constitucional de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral aos partidos políticos.



    Defende que o artigo 7º, §3º, da Lei 9.096/1995 impede que os pretendentes a partidos políticos (aqueles já com personalidade jurídica, mas sem registro eleitoral) gozem dos direitos sobre símbolos partidários enquanto não tiverem registro no Tribunal Superior Eleitoral.



    Aduz que “a jurisdição empregada pelo Superior Tribunal de Justiça que ampara tal decisão é a jurisdição constitucional, visto que o colendo órgão fracionário da Corte Superior decide com base no controle difuso de constitucionalidade. É evidente a subtração de sentido, que é caracterizada pela nulidade parcial sem redução de texto própria do controle difuso de constitucionalidade.” (fl. 17, Doc. 30).



    Na sequência, o RE foi admitido no STJ (Doc. 32).



    O ilustre Presidente desta CORTE, Ministro LUIZ FUX, inicialmente, negou seguimento ao RE, aos argumentos de que (a) o Juízo a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Carta Magna, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria; e (b) para divergir do entendimento do Juízo de origem, seria indispensável a análise da causa à da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Doc. 34).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 36), em face do qual reconsiderou-se a decisão anterior (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Atlas, 2022, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 9-26, Doc. 25): 



    “Observa-se da leitura da sentença de fls. 521/522 (e-STJ) e também do acórdão de fls. 590/601 (e-STJ), que dois foram os fundamentos utilizados para negar a pretensão dos recorrentes: a) a inviabilidade de símbolos políticos serem registrados como marca; e, b) a impossibilidade de agremiações políticas, sejam elas associações civis ou partidos, de explorarem economicamente o uso de marca de produto, por não exercerem diretamente atividade empresarial. 



    Dada a importância da questão ora posta à julgamento, sobretudo porque se aproximam as eleições municipais, é imperioso que o Superior Tribunal de Justiça, ainda que em tese, firme um posicionamento a ser seguido pelo Poder Judiciário Nacional a respeito do tema sub judice. 



    Com amparo no que foi acima relatado, a controvérsia posta nos presentes autos, cinge-se a averiguar três relevantes aspectos: i) viabilidade de símbolos políticos serem registrados enquanto marcas junto ao INPI; ii) possibilidade de agremiações políticas (associações civis ou partidos) explorarem economicamente o uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial; iii) factibilidade da coexistência de dupla proteção legal frente aos regramentos específicos de direito eleitoral e marcário. 



    I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES. 



    1. Da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Inicialmente, cumpre pontuar sobre a competência desta Corte Superior em deliberar sobre o deslinde da presente controvérsia. 



    Consoante se depreende da leitura dos autos, a demanda ajuizada na origem pelos recorrentes visa à cominação de obrigação de não fazer para o fim de impedir que o recorrido utilize marca de imitação. Trata-se, portanto, de uma discussão de direito marcário, regulada pela Lei n.º 9.279/1996, regramento federal cuja competência em sede extraordinária é afeta e reservada ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Vale destacar que o primeiro recorrente, denominado "PARTIDO FEDERALISTA", co-autor da demanda originária, consoante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, por duas vezes, teve o seu requerimento de registro partidário indeferido, nos termos dos acórdãos proferidos nos autos dos pedidos de Registro de Partido Político - RPP 307 e 309, no ano de 2008. Não possui, portanto, apenas personalidade eleitoral, porquanto lhe faltou a implementação de seu registro na justiça eleitoral, a qual, para ser adquirida, exige a observância de um ato complexo consubstanciado, primeiramente, na averbação civil em cartório de seus estatutos e, posteriormente, mediante registro realizado perante o Tribunal Superior Eleitoral. 



    Todavia, o recorrente possui personalidade jurídica enquanto pessoa jurídica de direito privado, pois efetuou, nos termos do art. 44 do Código Civil, o registro de sua ata de constituição e de seu estatuto social no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, sob o n.º 4.301, Livro "A", n.º 12, em 16 de junho de 1999. Por esse motivo, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado regularmente constituída (art. 44 do Código Civil), obteve junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro de sua marca mista, composta por um desenho e nome, em 10 de maio de 2011 (processo n.º 828111324). 



    Como visto, o registro civil em cartório extrajudicial e o registro no Tribunal Superior Eleitoral refletem diversos aspectos da existência dos partidos: o primeiro refletindo a existência da agremiação partidária enquanto pessoa jurídica de direito privado e o segundo, por sua vez, enquanto pessoa política apta a participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão (art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.096/1995) 



    Nesse sentido, é a lição de THALES CERQUEIRA: 



    […]



    Os partidos são, assim como as associações civis, pessoas jurídicas de direito privado e, dentro do cenário político, desempenham funções sociais estruturais no que se refere à representatividade democrática de uma nação, pois são indispensáveis para a materialização da vontade popular e para o funcionamento do sistema de governo representativo brasileiro. 



    Por conseguinte, evidenciado que os elementos objetivos da lide, que definem a competência em razão da matéria desta Corte Superior, estão alicerçados exclusivamente nas disposições da legislação civil, é de se reconhecer a competência deste Tribunal Superior, bem como desta Turma Especializada de Direito Privado, porquanto, nos termos de nossa jurisprudência, "define-se a competência para o julgamento da causa em razão da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir" (AgInt nos EDcl no CC 162.233/RR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 



    2. Da subsistência do objeto da demanda originária.



    Como visto, os recorrentes, na origem, ajuizaram demanda cautelar preparatória, nos termos do art. 796 do Código de Processo Civil de 1973, para impedir a utilização pelo réu de símbolo de imitação de sua marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 



    Aludiram naquela peça que após o julgamento de mérito da ação preparatória, ingressariam com a demanda principal de reparação de danos, na qual pleiteariam a indenização por danos morais e materiais. 



    É, aliás, o que se extrai da causa de pedir expressamente consignada às fls. 05 (e-STJ): 



    […]



    Todavia, o juízo de piso determinou a emenda da inicial, para que a demanda cautelar fosse transformada, de plano, na própria ação principal (fls. 324/325, e-STJ), ocasião em que os autores apresentaram pedido de reconsideração (fls. 326/330, e-STJ), asseverando que (fl. 329, e-STJ): 



    […]



    Indeferido o aludido requerimento, o texto consolidado da petição inicial foi ofertado às fls. 337/376 (e-STJ). Em tópico específico (D. Pretensões), foi pleiteado inicialmente a declaração judicial da confusão (gráfica e ideológica) entre os sinais distintivos, que, subsidiariamente, ensejaria a cominação da obrigação do réu de se abster de utilizar o símbolo de imitação. 



    […]



    Entre os pedidos explícitos, formulou-se aquele constante na letra "g", no sentido de que "todo o material de comunicação do réu que contenha a 'marca de imitação' seja depositado em juízo para que seja inutilizado ou destruído" (fl. 376, e-STJ). 



    Quanto a este tópico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os pedidos formulados pela parte devem ser extraídos da interpretação de todo o arrazoado e não apenas do capítulo específico nos quais formula o autor os seus petitórios. Isso porque, "o pedido emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação dos pedidos" (AgRg no REsp 1115942/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). 



    Nesse sentido: 



    […]



    É certo que no ano de 2018, o réu modificou o seu emblema oficial, abandonando a imagem da árvore com três copas para um "D" estilizado. Essa mudança ocorrida no curso da presente lide não enseja eventual perda do objeto do presente recurso, porquanto as pretensões manifestadas na petição inicial da ação de conhecimento, inobstante a mudança do símbolo do réu ocorrida apenas no ano de 2018, permanecem hígidas, dado o efeito declaratório do uso indevido da marca e de seus efeitos materiais e econômicos prospectivos, decorrentes na hipótese de violação de direito marcário. 



    Há, portanto, além da necessidade da prolação de uma sentença declaratória quanto à confusão dos sinais distintivos, um pedido expresso de inutilização de todo o material ainda existente e utilizado pelo réu com o uso de seu símbolo anterior. 



    No caso, observa-se, ademais, que os insurgentes, autores da ação originária, requereram junto ao INPI o registro de seu sinal distintivo, constituído por uma árvore de caule simples, sem galhos e com três copas, em 15 de dezembro de 2005, tendo-lhe sido reconhecida a exclusividade da marca, nos termos do art. 129 da Lei n.º 9.289/1996, em 10 de maio de 2011, consoante informações obtidas junto ao sítio eletrônico do órgão registral. Importante lembrar que a proteção da marca, obtida mediante ato atributivo com efeito ex tunc, retroage à data do depósito. 



    E, como é notório, o recorrido adotou no início do ano de 2007, como símbolo, uma árvore de caule simples, sem galhos, com três copas. Somente com a refundação do partido em 2018, mudou o seu emblema para uma letra "D" estilizada, feita a partir de três linhas em simetria. 



    Verifica-se, desse modo, conforme as datas acima noticiadas, um vasto lapso temporal entre a utilização do símbolo pelo demandado/recorrido durante o período de vigência da proteção da marca do autor/recorrente, com inegável utilização de material de comunicação e propaganda, havendo, portanto, pretensão de reconhecimento de violação de direito marcário (causa de pedir), que inequivocadamente exigirá um pronunciamento a esse respeito por sentença declaratória, seja ela de procedência ou improcedência. 



    II. DO MÉRITO.



    Conforme relatado, os recorrentes visam a proteção legal de seu símbolo enquanto marca distintiva, cujo direito de exclusividade teria sido violado pelo partido recorrido, ante a confusão provocada pelo seu signo de imitação, registrado como símbolo partidário, pois ambos os desenhos, que definem os envolvidos nesta lide, constituem a imagem de uma árvore, de caule simples, com três copas multicoloridas. 



    1. Viabilidade de símbolos políticos serem registrados enquanto marcas junto ao INPI.



    Observa-se, inicialmente, da leitura do acórdão recorrido que o primeiro fundamento, utilizado para negar a pretensão de proteção de marca aos autores/recorrentes, consistia em suposta vedação legal existente na Lei n.º 9.279/1996. 



    Confira-se o seguinte trecho do julgado: 



    […]



    Afasta-se o equivocado argumento contido na sentença e no acórdão recorrido de que é vedado o registro de símbolos partidários enquanto marcas destinadas à proteção de exploração econômica, porquanto, não há dúvida quanto à interpretação do regramento estabelecido no art. 124, XIII, da Lei n.º 9.279/1996, acerca do seu sentido e alcance. 



    Dispõe o referido normativo: 



    […]



    Conforme se entende claramente da simples análise gramatical da oração acima exposta, o que se veda é o registro do nome, do prêmio ou do símbolo de eventos, sejam eles na modalidade esportiva, artística, cultural, social, política, econômica ou técnica. Tanto é assim que o trecho ao final ressalva a possibilidade de seus registros, caso seja autorizado pela autoridade competente ou entidade promotora do evento. 



    O alcance teleológico expressamente declarado neste inciso é a proteção ao nome, prêmio ou símbolo de evento oficial. Nada mais. 



    A ausência de impossibilidade legal do registro, aliás, é reforçada no fato de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu em 10 de maio de 2011 aos recorrentes o registro marcário de seu emblema. 



    Inegavelmente, o Poder Judiciário não pode dar interpretação extensiva proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal do legislador, sobretudo, para justificar a retirada de um direito ou o tolhimento de uma pretensão, como ocorreu na presente hipótese. Esse comando decorre do princípio de legalidade, o qual está inserido na base de nossa própria democracia e, além de servir de segurança jurídica do ordenamento, consiste no fato de que a vedação da prática de atos somente pode resultar da lei. 



    2. Da possibilidade de agremiações políticas (associações civis ou partidos) explorarem economicamente o uso de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial. 



    Cumpre ressaltar que o partido político é dotado de natureza complexa, que se desdobra obrigatoriamente entre a esfera puramente privada e a esfera pública, devendo seus interesses serem tutelados em ambos os contextos. 



    Exemplo mais comum é o signo distintivo que o individualiza perante os demais no seio da sociedade. Em seu viés político, denomina-se sigla ou símbolo e o representa no sistema eleitoral. Já na existência privada, juridicamente também pode ser protegido enquanto marca, por ausência de vedação legal expressa. 



    A identificação de um partido político transita e coexiste, portanto, em ambas as esferas. Por conseguinte, os seus símbolos alcançam dois regimes de proteção: o da Lei n.º 9.096/1995, no que se refere ao uso para finalidade eleitoral; e, ainda, o da Lei n.º 9.279/1996, relativamente à exploração econômica. 



    Isso porque, os partidos são importantes instituições na formação de vontade política e exercem uma função perene de mediação entre o povo e o Estado, de modo que sua influência transcende o momento eleitoral e se projeta diuturnamente na realidade social. 



    O símbolo partidário está regulado no art. 7º, § 3º, da Lei 9.096/1995, sendo-lhe assegurado, após o registro no Tribunal Superior Eleitoral, proteção no âmbito eleitoral com a finalidade única de evitar a confusão de siglas partidárias perante os eleitores durante o processo democrático de votação. Esse é o alcance da legislação eleitoral: a vedação de utilização de signos de identificação que possam induzir o eleitorado ao erro ou à confusão. Seu espectro de delimitação se circunscreve, portanto, à identificação com os eleitores, inexistindo qualquer restrição expressa nesse regramento legal que impeça de modo específico sua proteção quanto ao uso e exploração nos atos submetidos à regulação da lei civil. 



    Nada impede, portanto, ante a inexistência de vedação legal expressa, que o símbolo de uma agremiação política seja registrado como marca para o fim de se resguardar a sua exploração econômica. 



    E, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei n.º 9.279/1996, a marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, de origem diversas de outro idêntico ou semelhante de origem diversa. 



    Confira-se:



     […]



    Igualmente, conceitua JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA que "as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência" (MENDONÇA, J.X. Carvalho. Tratado de direito comercial (atualizado por Ricardo Negrão) - vol. 03, 1ª edição. Campinas: Bookseller, 2000, p.65-66). 



    No mesmo sentido, é a lição de DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES ao conceituá-la como "sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas" (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400). 



    Não há, portanto, na sua conceituação legal, limitação estrita à atividade empresarial, visto que, ao ressalvar a expressão genérica "mercadorias postas à venda", o legislador estendeu sua proteção àquele que indiretamente exerce o comércio de produtos ao público. Isso porque, como adverte LUIZ GUILHERME LOUREIRO, a marca, no campo econômico, possui atualmente uma importância cada vez maior, principalmente diante da ampla utilização da publicidade como meio de promoção de vendas ao público em geral (LOUREIRO, Luiz Guilherme. A lei da propriedade industrial comentada. São Paulo: LEJUS, 1999, p. 233). 



    Outrossim, a legislação de regência ao dispor sobre a legitimidade dos requerentes do registro, em capítulo próprio, não limita de forma expressa a proteção da marca, enquanto signo distintivo, às atividades empreendidas ou exercidas apenas por pessoas empresárias. Não há essa restrição, pois a forma empresarial é apenas uma das maneiras para se exercer a atividade econômica que terá a marca protegida. 



    Confira-se, a propósito, o teor do art. 128 da Lei n.º 9.279/1996: 



    […]



    Tem-se que, nesse sentido, o uso da marca também pode ser explorado economicamente por